Tribunal: TJPA
Processo: 0005061-05.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005061-05.2010.8.14.0201

APELANTE: DELURDES SAMPAIO RAMOS

APELADO: LAILSON BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA

DE ALUGUERES EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DEVER DA PARTE DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA À UNANIMIDADE.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

2.É dever da parte manter seu endereço atualizado para fins de intimação.

3.Hipótese dos autos, em que a autora alterou seu endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando a intimação pessoal dos atos judiciais, com o consequente abandono do feito.

4. Manutenção da sentença de extinção que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005061-05.2010.8.14.0201

APELANTE: DELURDES SAMPAIO RAMOS

ADVOGADO: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA OAB/PA 4.771

APELADO: LAILSON BARROS DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DO CARMO PROTÁZIO LOUREIRO OAB/PA 3.792

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DELUIRDES SAMPAIO RAMOS
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci (ID 554486-Pág.1/2), nos autos da Ação de Despejo Por Falta de Pagamentos C/C Cobrança de Alugueres, que, após tentativa de intimação pessoal da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, extinguiu a demanda sem resolução do mérito em função do abandono processual, nos seguintes termos:

(...)

Devidamente identificados os autos e qualificadas as partes, temos que expedida intimação para o autor cumprir ato que lhe cabia no presente feito, à fl. 114/116, ela retornou, conforme AR de fl. 118, com a informação de que a parte autora encontrava-se com o endereço DESCONHECIDO, em todas as tentativas dos correios. Não obstante, determinou-se a intimação via oficial de justiça, tendo o mesmo certificado, à fl. 120, que o endereço já não pertence ao autor. É o breve relatório. Passo a decidir.

O Artigo 485 do Código de Processo Civil prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre as quais, em seu inciso VI, a falta de interesse processual, trata-se de uma das condições da ação. No caso presente, o autor não promoveu nenhum ato nos autos, após a sua reiterada intimação para cumprir as diligências determinadas pelo Juízo. Bem como deixou de manter seu endereço atualizado nos autos, sendo este um dever das partes. Observemos o que diz a jurisprudência:

(...)

Desta forma, o não atendimento pelo autor aos encargos que lhe competiam, denota concreta falta de interesse no seguimento do feito, configurando o desinteresse processual superveniente à propositura da ação. Por tais motivos, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no Artigo 485, VI, do CPC/15. Condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais pertinentes (art. 90 do CPC/15), e deixo de condenar o autor em honorários advocatícios. A UNAJ para cálculo de eventuais custas. Havendo custas processuais pendentes, intime-se o autor, no prazo de 15 (quinze) dias para que proceda o devido recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado. Inexistindo pagamento, expeça-se certidão de crédito, que será encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, com cópia à Coordenadoria Geral de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, providenciando-se, em seguida, o arquivamento do processo. Tudo conforme art. 46 § 6º da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Decorrido o prazo recursal e adotadas as providências de praxe e arquivar os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Distrito de Icoaraci (PA), 29 de setembro de 2020.

(...)

Em suas razões recursais (ID5554487-Pág.7/13), a apelante alega que desde a propositura da ação em 08/06/2011 até a sentença recorrida em 19/10/2020, promoveu a juntada de 14 petições todas voltadas ao pedido constante na exordial, qual seja, o despejo por falta de pagamento e a cobrança dos alugueres vencidos e não pagos, além das custas e despesas processuais e honorários incidentes, não havendo como se justificar a falta de interesse processual na proteção de seu direito.

Pontua ainda, que além do contrato de locação, juntou diversos recibos de alugueres não pagos, requereu a intimação do demandado para desocupação do imóvel, que foi deferida e cumprida, só não tendo ocorrido o despejo compulsório com forca pública, porquanto o demandado apelado, abandonou o imóvel a sua própria sorte.

Por fim, requer a anulação da sentença recorrida para o regular prosseguimento do feito.

O juízo a quo, recebeu
as razoes da apelação interposta diante dos esclarecimentos e informações prestadas pelo analista judiciário à certidão de fls. 138, que apontam erro de procedimento em não ter sido apreciado o pedido do advogado do apelante autor de fls. 123 para vistas dos autos fora da secretaria ainda dentro do prazo preclusivo da apelação prejudicando seu direito de defesa. Ato contínuo, intimou o apelado para no prazo de 15 dias querendo oferecer contrarrazões (Al. 1010, §1°, CPC).

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão no ID 5554488-Pág.15.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005061-05.2010.8.14.0201

APELANTE: DELURDES SAMPAIO RAMOS

ADVOGADO: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA OAB/PA 4.771

APELADO: LAILSON BARROS DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DO CARMO PROTÁZIO LOUREIRO OAB/PA 3.792

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pois bem,

O mérito recursal diz respeito se o autor promoveu ou não nenhum ato nos autos, após a sua reiterada intimação para cumprir as diligencias determinadas pelo juízo a quo, bem como deixou de manter seu endereço atualizados nos autos.

Aduz a apelante que desde a propositura da ação em 08/06/2011 até a sentença recorrida em 19/10/2020, promoveu a juntada de 14 petições todas voltadas ao pedido constante na exordial, qual seja, o despejo por falta de pagamento e a cobrança dos alugueres vencidos e não pagos, além das custas e despesas processuais e honorários incidentes, não havendo como se justificar a falta de interesse processual na proteção de seu direito.

Todavia, no caso em tela verifica-se, que foi
expedida intimação para o autor cumprir ato que lhe cabia no presente feito, à fl. 114/116, ela retornou conforme AR de fl. 118, com a informação de que a parte autora encontrava-se com o endereço DESCONHECIDO, em todas as tentativas dos correios. Não obstante, foi determinado a intimação via oficial de justiça, tendo o mesmo certificado, à fl. 120, que o endereço já não pertence ao autor.

Logo, é imperioso observar nos presentes autos que o juízo singular diligenciou de todas as formas possíveis, a fim de ser dada continuidade ao feito, sendo que em razão da omissão da requerente não foi possível exaurir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz.

Com efeito, constata-se que a inércia da parte autora se dá a partir do momento em que mudou de residência e deixou de comunicar ao juízo, violando o dever processual de manutenção do endereço para intimação devidamente atualizado (art. 274, caput e parágrafo único) e, consequentemente, inviabilizando a possibilidade de sua intimação dos atos processuais.

Feitas estas considerações, não há que se falar em violação a boa-fé objetiva ou ao contraditório na sentença vergastada, na medida em que o magistrado de origem determinou a prévia intimação pessoal da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo a intimação se frustrado, tão somente, por culpa da própria autora que mudou de endereço e deixou de comunicar ao juízo.

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

"É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016)”

Desse modo, entendo que o juízo
a quo
agiu em observância aos preceitos normativos do ordenamento jurídico pátrio, não padecendo a sentença vergastada de qualquer nulidade ou necessidade de reforma.

Isto posto, em consonância com o entendimento proferido CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a sentença guerreada nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
______
de
______
de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023